Tribunal: CARF
Processo: 11060.003739/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003739/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.631 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
CLARA MARIA SILVA COSTA E FILHA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF
N°11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
prescrição apenas tem curso enquanto o crédito está em plena exigibilidade.
Não há como falar em decurso de prazo prescricional no âmbito do processo
administrativo, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito
tributário por força do art. 151, III, do CTN. Apenas ao final da discussão
administrativa é que se aperfeiçoa o auto de infração, momento a partir do qual
passa a ser exigível.
PRAZO PARA JULGAMENTO.. INAPLICABILIDADE.
Por se tratar de prazo impróprio, a não observância daquele estabelecido no art.
24 da lei 11.457/2007 para julgamento do processo, não culmina no
cancelamento do débito do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003739/2010-65
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003739/2010-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003739/2010-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-87.600, proferido pela 14a
Turma da DRJ/SPO, em 29 de maio de 2019, que julgou improcedente a impugnação da
Recorrente, mantendo o crédito tributário lançado,.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, por meio
de Autos de Infração lavrados em 16/10/2010, relativos aos anos-calendário 2005, 2006
e 2007 referentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação
reflexa da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), como segue:
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): AI no valor de R$ 3.733,35 (três mil,
setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), já incluídos a multa de
ofício e os juros de mora;
 Contribuição para o PIS/PASEP: AI no valor de R$ 1.015,44 (mil e quinze reais
e quarenta e quatro centavos), já incluídos a multa de ofício e os juros de mora;
 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): AI no valor de R$ 4.480,11
(quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e onze centavos), já incluídos a multa
de ofício e os juros de mora;
 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS): AI no valor
de R$ 4.688,66 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis
centavos), já incluídos a multa de ofício e os juros de mora.
1.1. O crédito lançado, incluindo os acréscimos legais, totalizou o montante de R$
13.917,56 (treze mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos),
conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, fls. 02.
1.2. O Relatório Fiscal (fls. 529/533), informa, em síntese, que no procedimento fiscal
realizado na empresa acima identificada, foi constatado que:
 a empresa optou por tributar seus rendimentos, nos anos calendários 2005 a
2007, pelo Lucro presumido, conforme DIPJ exercícios 2006/2008 e DCTF do
2o semestre de 2005 e dos 1o e 2o semestres de 2006/2007;
 as análises efetuadas pela fiscalização determinaram a apuração de omissão de
receitas do período fiscalizado e a constituição do crédito relativo ao período
de 07/2005 a dezembro/2006;
 a empresa firmou contratos de prestação de serviços com a Câmara Municipal de
vereadores de São Gabriel, cujo objeto foi a divulgação dos atos e eventos e a
publicidade institucional da Câmara, nos anos calendário 2005/2007;
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003739/2010-65

 para a composição da receita bruta da autuada foram utilizadas as informações
obtidas dos Relatórios da Escriturações Fiscais fornecidos pela Prefeitura
Municipal de São Gabriel, das Notas de Empenho fornecidas pela Câmara
Municipal de Vereadores de São Gabriel, das Notas Fiscais-fatura e Notas
Fiscais de prestação de serviços fornecidas pela própria contribuinte e dos
documentos recebidos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
 nos demonstrativos constantes dos anexos I, II e III (fls. 534/539) estão
elencadas as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela contribuinte,
elaboradas a partir dos Relatórios das escriturações Fiscais fornecidas pela
Prefeitura Municipal de São Gabriel, ajustadas para incluir as informações
prestadas pela contribuinte no Razão da Conta Caixa Geral e Vendas de
Serviços, relativas aos meses de maio e junho/2006, setembro e outubro de
2007;
 a receita bruta apurada para o período de julho/2005 a dezembro/2007 está
apresentada no Anexo IV (fls. 540) com as indicações dos documentos
comprobatórios considerados na análise;
 o anexo V (fls. 541/543) apresenta, resumidamente, as deduções apresentadas
pela contribuinte, bem como os valores mensais de deduções devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea; e
 no anexo VI (fls. 543) é apresentada a apuração completa da receita, das
deduções da base de cálculo, dos valores declarados pela contribuinte e da base
de cálculo passível de lançamento para fins de constituição do crédito
tributários.
1.3. Encontram-se anexados aos Autos de Infração os respectivos “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal”, “Demonstrativos de Apuração” e “Demonstrativos de Multa e
Juros de Mora” (fls. 545/592).
1.4. Também integram o presente processo administrativo o Termo de Encerramento
(fls. 593/594);
DA IMPUGNAÇÃO
2. O Contribuinte foi cientificado pessoalmente das autuações integrantes do processo
em 14/12/2010 (fls. 593) e apresentou tempestivamente, em 12/01/2011, a impugnação
de fls. 598/599, onde após narrar os fatos, alega, em síntese, os argumentos que seguem
abaixo.
2.1. Preliminarmente, alega a nulidade dos auto de infração em virtude da inexistência
de justa causa, por inocorrência de qualquer ilicitude;
2.2. No mérito, alega que é prestadora de serviços a órgão público e, de acordo com o
contrato de prestação de serviço, é agente de publicidade, ficando responsável por todas
as divulgações da Câmara de Vereadores, nos veículos de comunicação determinados
nos contratos;
2.3. Sustenta que os débitos, conforme as Notas Fiscais, são de responsabilidade dos
veículos de divulgação contratados para este fim, sendo que os débitos tributários de sua
responsabilidade, como agência, foram todos pagos.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003739/2010-65

2.4. Enfatiza que somente pode ser sofrer tributação sobre os valores recebidos para
agenciar/promover, conforme objeto do contrato, pois caso contrário, estaria pagando
para efetivar os referidos contratos.
2.5. Conclui que em razão dos fato relatados, não há de sua parte, como fornecedor do
serviço, nenhum ato que lhe possa condená-la pela sonegação dos tributos apurados na
ação fiscal .
Do Pedido
3. Por fim, requer que a impugnação seja acolhida para o fim de ser cancelado o débito
fiscal.
Por sua vez, ao apreciar a impugnação da Recorrente, a 14a Turma da DRJ/SPO
manteve o lançamento, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que suportaram
o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
A base de cálculo do IRPJ, no Lucro Presumido é determinada mediante a aplicação do
percentual estabelecido de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, sobre a
receita bruta auferida no período de apuração, entendendo-se receita bruta o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Inconformada, a Recorrente expôs suas razões recursais, cujos trechos seguem
copiados:
“(...)
11.1 - PRELIMINAR
-Lei n° 9.873/99 artigo 1o "§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração de responsabilidade funcional decorrente de paralisação, se for o caso."
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003739/2010-65

-Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007. Art. 24. É obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
-Jurisprudências em anexo sobre a Prescrição
II. 2 - MÉRITO
Portanto, em razão ao exposto, e da vasta jurisprudência em relação a PRESCRIÇÃO
do referido Processo que tem sua Impugnação datada de 12/01/2011, portanto 08 anos
e 7 meses, requer a sua extinção definitiva pela PRESCRIÇÃO.
III- A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A Recorrente cita doutrina, decisões judiciais e princípios constitucionais e pede o
cancelamento dos débitos objeto dos lançamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme consta dos autos, a fiscalização verificou que a Recorrente omitiu
receitas nas declarações efetuadas à Receita Federal, no período de 07/2005 a 12/2007, o que deu
ensejo à constituição do crédito tributário em questão. Referidas receitas omitidas têm origem na
prestação de serviços de publicidade à Câmara de Vereadores do Município de São Gabriel/RS e
à própria Prefeitura Municipal, conforme Relatórios das Escriturações Fiscais fornecidos pela
Prefeitura Municipal de São Gabriel (e-fls. 283/303 e 307/321), Notas de Empenho fornecidas
pela Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel (e-fls. 390/411), Contratos de prestação de
Serviços, Notas Fiscais/Fatura e Notas Fiscais de Prestação de Serviços fornecidos pela própria
contribuinte à fiscalização (e-fls. 326/387) e dos documentos recebidos do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul (e-fls. 232/276).
Assim, foram lavrados os Autos de Infração lavrados, relativos aos anos-
calendário 2005, 2006 e 2007 referentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
tributação reflexa da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS). Ademais, os respectivos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
“Demonstrativos de Apuração” e “Demonstrativos de Multa e Juros de Mora” (e-fls. 545/592).
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003739/2010-65

O crédito lançado, incluindo os acréscimos legais, totalizou o montante de R$
13.917,56 (treze mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), conforme o
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, e-fls. 02, cujos lançamentos
foram mantidos pela decisão recorrida.
Inconformada, a Recorrente, em sede recursal, alegações em sede de preliminar e
mérito que acabam por se confundir, logo, passo à análise destas. Para a Recorrente a decisão de
piso merece ser reformada, com o cancelamento da cobrança dos valores lançados de ofício, por
ter ocorrido a prescrição nos termos da Lei n° 9.873/99 e Lei n° 11.457/07, já que passados mais
de 8 (oito) anos depois da impugnação aos autos de infração, ainda não houve a conclusão do
processo administrativo.
Contudo, razão não lhe assiste, conforme será demonstrado a seguir.
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Assim, em relação à arguição de prescrição ventilada pela Recorrente, a Lei no
9.873/1999 regula o prazo para prescrição do exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, isto é, trata de prescrição para o exercício da ação punitiva
quando exerce poder de polícia, objetivando apurar infrações.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Todavia, discordo da Recorrente, pois em que pese o mencionando artigo
estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal
prazo é o que se considera na doutrina como “prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, o legislador não estabeleceu consequências
processuais para a inobservância desse prazo, especialmente a anulação do processo
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade. Contudo, forçoso é
reconhecer que o mencionado dispositivo não prevê consequências ao processo que extrapolar o
prazo ali previsto.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003739/2010-65

Ademais, o princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a
incidência da norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 –
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de
1973, regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei
ordinária pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual
a ser aplicada no presente caso.
Assim, a prescrição da ação punitiva prevista na Lei no 9.873/99 não se aplica
aos processos e procedimentos de natureza tributária e as infrações de natureza funcional por
expressa previsão legal (artigo 5o), nem tampouco as disposições da Lei no 11.457/07.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007.
Em tempo, ressalta-se que a prescrição que é a perda do direito de ação, onde o
direito material torna-se inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública
tem para propor cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência à exegese da matéria, vale mencionar a ementa do Recurso
Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
No mesmo sentido, a Súmula CARF 11. pacificou o entendimento quanto à
impossibilidade de aplicação de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme enunciado abaixo:
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003739/2010-65

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando os fundamentos acima, rejeito as alegações formuladas pela
Recorrente em relação à existência de prescrição intercorrente do processo administrativo e do
débito.
Outrossim, com relação à prescrição do débito, é importante esclarecer que o
crédito tributário objeto de impugnação ainda não está definitivamente constituído e, por
conseguinte, não há de se falar em decurso do prazo prescricional por impossibilidade de
exercício da pretensão executiva. O artigo 40, da LEF, tem aplicação estrita ao processo de
execução fiscal.
Portanto, o presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso
contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no
procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional).
Por fim, cumpre ressaltar que se aplica aos lançamentos reflexos (relativos ao
PIS/PASEP, COFINS e CSLL) o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem (IRPJ), em
razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário mantendo os autos de infração em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital